Tribunal: TJPA
Processo: 0838942-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838942-81.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO

APELADO: CARLOS JORGE PAIXÃO, CESAR LUIZ SEIBT, CLARICE NASCIMENTO DE MELO, DORIEDSON DO SOCORRO RODRIGUES, GENYLTON ODILON REGO DA ROCHA, GILMAR PEREIRA DA SILVA, JOSENILDA MARIA MAUÉS DA SILVA, LUIZA NAKAYAMA, MARIA JOSÉ AVIZ DO ROSÁRIO, RONALDO MARCOS DE LIMA ARAÚJO, WAGNER WEY MOREIRA, WILMA DE NAZARÉ BAIA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICAS RELACIONADAS À ATUAÇÃO DE GESTORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de WILMA DE NAZARÉ BAIA COELHO e OUTROS. A apelante sustentou que as críticas à sua atuação como diretora de instituição pública extrapolaram o campo da discordância política e ofenderam sua honra, requerendo retratação pública e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as manifestações dos apelados configuraram excesso no exercício da liberdade de expressão; e (ii) apurar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes dessas manifestações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal (art. 220), deve ser interpretada em harmonia com os direitos de personalidade, como a honra e a imagem, também assegurados constitucionalmente (art. 5º, X).

4. As manifestações impugnadas não ultrapassaram o âmbito do direito de crítica, caracterizando-se como legítimas opiniões relacionadas à gestão pública, sem intenção de injuriar, difamar ou caluniar.

5. A apelante, sendo figura pública em virtude de sua atuação como diretora de uma universidade pública, está sujeita a críticas, ainda que severas, oriundas do meio acadêmico, no qual exerce suas funções.

6. Sentimentos de aborrecimento ou chateação experimentados pela apelante são naturais no contexto da vida em sociedade e não configuram, por si só, dano moral passível de reparação.

7. Não se vislumbrou ato ilícito ou dano concreto que justifique a indenização pleiteada, considerando que os apelados agiram no exercício regular do direito de liberdade de expressão (art. 188, I, do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O exercício regular da liberdade de expressão, quando ausente excesso ou intenção de difamar, prevalece sobre alegações de ofensa à honra de gestores públicos no contexto de críticas à administração da coisa pública; 2. Danos morais não se configuram na ausência de ato ilícito e de dano concreto decorrente de manifestações críticas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 220; CC, arts. 188, I, e 927; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1003423-20.2015.8.26.0100; TJ-SP, AC nº 1004579-08.2020.8.26.0152; TJ-DF, AC nº 0713784-39.2021.8.07.0020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838942-81.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO

APELADO: WILMA DE NAZARÉ BAIA COELHO e OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17357911) interposta por ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO em face da r. sentença (id. 17357910) proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou improcedente o pleito da exordial
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de WILMA DE NAZARÉ BAIA COELHO e OUTROS.

Transcrevo excerto da decisão guerreada:

“...

Concluo, então, pela ausência de excesso e, por conseguinte, pela inexistência de ato ilícito, por não entender presente a nítida intenção de injuriar, difamar ou caluniar a pessoa da autora, já que tratava-se de mera oposição entre diretorias da instituição.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da autora, por entender inexistir excesso ao direito à livre manifestação do pensamento consagrado na CF/88 no caso em análise. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora o pagamento das despesas e custas processuais, assim como os honorários
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (id. 17357911), a parte apelante sustentou que as críticas ultrapassaram o campo da discordância política, sendo ofensivas à sua honra, e reiterou o pedido de retratação pública e indenização por dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certidão de id. 17357916.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em determinar se houve excesso no exercício da liberdade de expressão por parte dos apelados, que configuraria violação aos direitos da personalidade da apelante.

A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão (art. 220), sendo este um direito fundamental que deve ser interpretado em harmonia com outros direitos de personalidade, como a honra e a imagem (art. 5º, X).

Art. 5º .São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau observou que as manifestações contestadas não extrapolaram o direito à crítica, sendo qualificadas como legítimas opiniões políticas/acadêmicas, desprovidas de
animus injuriandi
ou intenção deliberada de difamar a apelante.

Ao veicular críticas/discordâncias acerca do mandato da autora/apelante como diretora do Instituto de Ciências da Educação da UFPA, os demandados/apelados estavam exercendo seu direito a livre manifestação/pensamento, salutar à administração da coisa pública (universidade) a qual é destinada à comunidade/sociedade.

A parte autora/recorrente, é

igualmente pessoa pública
, pois
atua como docente em uma universidade pública
, não estando
isenta de críticas
, ainda que severas,
provenientes
de integrantes do meio acadêmico,
ao qual pertence
.

A propósito:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Dano Moral -Liberdade de Imprensa e de opinião – Direito de crítica - Autora que ocupava, à época dos fatos, a função de presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) - Alusões à atuação e às manifestações da autora que não ultrapassam o direito de crítica - Alusões jocosas ou irônicas que não são bastantes para configurar ilícito - Opinião manifestada nos limites da liberdade de expressão, relacionadas ao contexto e à carta remetida pela autora ao apelado - Ato ilícito inexistente - Descabimento à pretensão de indenização - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10034232020158260100 SP 1003423-20.2015.8.26.0100, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 09/12/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDE SOCIAL. CRÍTICA A OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. Pedido de indenização fundado em conteúdo inverídico lançado na rede social WhatsApp. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Réu que publicou em sua rede social críticas ao autor, que exerce o cargo de Prefeito Municipal da cidade de Cotia. Autor que não teria oferecido tratamento digno a moradores de rua. Conteúdo da publicação que não excede os limites da liberdade de expressão e do direito à crítica. Ausência de "animus difamandi". Direitos da personalidade do autor não violados. Crítica que, embora forte, se dirigiu apenas à atuação do autor como Prefeito, preservada a pessoa privada. Indenização indevida. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10045790820208260152 SP 1004579-08.2020.8.26.0152, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 22/04/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. TROCA DE MENSAGENS. WHATSAPP. CONDÔMINA. SÍNDICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA. AUSÊNCIA. CRÍTICA À GESTÃO. I - A mensagem encaminhada via Whatsapp pela ré, no grupo do condomínio, apesar do tom sarcástico, representou crítica à administração do autor, síndico, mas não ofendeu os seus direitos de personalidade, de modo que não há dano moral indenizável. Sentença mantida. II - Apelação desprovida. (TJ-DF 07137843920218070020 1656440, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/01/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Apenas para registro, não é difícil vislumbrar a existência de um verdadeiro embate ideológico entre os integrantes daquele instituto à época, o que torna saudável e mesmo recomendável o conhecimento público sobre como está sendo administrada a coisa pública.

É natural que, diante do ocorrido, tenha a autora/apelante ficado aborrecida, chateada. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem da vida cotidiana.

Admitir indenização por dano moral em razão de qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação, é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a indústria das indenizações por danos morais

Tendo a parte apelada, pois, agido em exercício regular do seu direito (art. 188, I, do CC) de liberdade de expressão, descabe falar em indenização, porque não evidenciado o ato ilícito e o dano concretamente experimentado (CC, art. 927)

Assim, não há qualquer motivo para que a respeitável sentença de primeiro grau seja reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DESPROVEJO
a presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025